Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FALTA DE DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO DE COMANDO JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO § 1o DO ARTIGO 485 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A apelação deve enfrentar os fundamentos apresentados na sentença, sob pena de não ser conhecida por falta de dialeticidade na parte que, no caso, sequer tangencialmente, ataca o que fora decidido.
2. A não complementação de custas processuais para diligência em endereço constante dos autos com vistas à efetivação de liminar deferida em ação de busca e apreensão não enseja a extinção do feito por falta de interesse de agir, vez que mencionada ação ainda é útil ao autor para a satisfação mais efetiva e menos onerosa de sua pretensão. Referida causa poderia ensejar a extinção do feito com fundamento no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, desde que tivesse sido cumprido o mandamento do § 1o do mesmo dispositivo legal, o qual determina que “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”, o que, todavia, não se verificou no caso concreto.
3. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada.